Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742798-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA DA SILVA SOUSA, NARCIZA DIAS SILVA FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA DA SILVA DIAS BASTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0718465-69.2022.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do imóvel localizado na Quadra J, lote n. 16, Chácara n. 114, Parque Sol Nascente, Ceilândia/DF do inventário (id 210635202 dos autos originários). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 210635202 dos autos originários): Conforme contrato de doação (Id 160149502 e repetição em Id 201711711), referente ao imóvel caracterizado por lote de terreno no 16 da Quadra “J”, na Chácara 114, Parque Sol Nascente, Ceilândia/DF, os doadores fizeram constar no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira que a doação saiu da parte disponível do seu patrimônio. O Ministério Público entendeu que o instrumento de doação consta patente que o inventariado (e seu cônjuge) doaram o imóvel à donatária Adriana, com a dispensa da colação, o que também entendo. Portanto, o referido imóvel tem-se por excluído do inventário, porquanto foi dispensada sua colação, nos termos das cláusulas primeira e segunda do contrato de doação. Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira interpuseram o presente agravo de instrumento contra a decisão supracitada. Alegam que a doação do imóvel localizado na Quadra J, lote n. 16, Chácara n. 114, Parque Sol Nascente, Ceilândia/DF a Adriana Ferreira da Silva Bastos padece de nulidade absoluta. Explicam que a liberalidade deu-se por meio de instrumento particular, o que viola os arts. 108 e 541 do Código de Processo Civil porquanto esses dispositivos preveem a necessidade de instrumento público para ato de disposição de bem móvel superior a trinta (30) salários-mínimos. Acrescentam que os doadores do imóvel não possuíam legitimidade para o ato pois não gozavam de plena saúde mental à época da doação. A análise perfunctória dos autos revela que a tese da nulidade absoluta da doação não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação prévia antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intimem-se Luciana Ferreira da Silva Sousa e Narciza Dias Ferreira para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em decorrência da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator